Tribunal: TJSP
Processo: 1022233-23.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Se os autores não fazem prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra os autores. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC).